Tribunal: TJMT
Processo: 0002104-20.2012.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002104-20.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDIRENE LUCIANA MOREIRA TURRA - CPF: 819.443.651-68 (APELADO), ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - CPF: 730.717.490-15 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - CPF: 730.717.490-15 (ADVOGADO), VALDIRENE LUCIANA MOREIRA TURRA - CPF: 819.443.651-68 (APELANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REQUERIDO NÃO PROVIDO. AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0002104-20.2012.8.11.0015

APELANTE
:
BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO
:
VALDIRENE LUCIANA MOREIRA TURRA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACORDO JUDICIAL – QUITAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIMENTO – BAIXA DE GRAVAME NO PRONTUÁRIO DO VEÍCULO NÃO REALIZADA – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL AO CONSUMIDOR – CONFIGURADA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MAJORADO – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL –
INTELIGÊNCIA DO ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
–
APELAÇÃO DA PARTE REQUERIDA DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Evidenciado que a consumidora adimpliu integralmente o contrato de financiamento para aquisição de veículo, em conformidade com o acordo judicial entabulado entre as parte, e a instituição financeira não promoveu ato que lhe competia, de retirada de gravame de alienação fiduciária sobre o bem, o que ensejou danos à demandante,
não há como eximir o banco da condenação de realizar a referida baixa e da indenização por dano moral.

O valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Na espécie, majorado o
quantum
arbitrado para condenação por dano moral para valor que se mostra mais razoável e proporcional à realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
0002104-20.2012.8.11.0015

APELANTE
:
BANCO DAYCOVAL S/A

APELANTE
:
VALDIRENE LUCIANA MOREIRA TURRA

APELADO
:
BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO
:
VALDIRENE LUCIANA MOREIRA TURRA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por
Banco Daycoval S.A. e
Recurso Adesivo
interposto por
Valdirente Luciana Moreira Turra.

AÇÃO:
Indenização por Danos Materiais e Morais

(cód. 167253), ajuizada por Valdirente Luciana Moreira Turra
em face de
Banco Daycoval S.A.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Sinop
):
julgou procedentes os pedidos da ação para obrigar a parte requerida a, permanentemente
, excluir o gravame em alienação fiduciária sobre o veículo do autor, de modo a tornar definitiva a liminar deferida, bem como condenar ao pagamento da quantia de R$3.000,00, a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, ambos incidentes a partir do arbitramento.

Condenou, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

APELAÇÃO
: o apelante sustenta que a baixa do gravame está condicionada ao pagamento da integralidade do valor e este não tinha sido integralmente pago quando do ingresso da presente ação, porque estava pendente de levantamento do alvará.

Aduz que assim que houve o levantamento do valor e adimplemento integral do valor o gravame foi baixado, porquanto não há falar em indenização por dano moral, que configurou em meros aborrecimentos da parte autora, aqui apelada.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença e afastar a condenação por dano moral, alternativamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

RECURSO ADESIVO
: a autora recorre ao argumento de que o valor arbitrado a título de dano moral não está dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, que o Magistrado fixou em patamar muito baixo, ou seja, em parcos R$ 3.000,00 (três mil reais), bem assim que os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ e, ainda, que o percentual dos honorários advocatícios merece ser majorado.

Assim pugna pela majoração do valor arbitrado para o dano moral ao patamar de R$20.000,00 (vinte mil reais), dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, e ainda, para determinar a incidência dos juros de mora conforme a Súmula 54 do STJ.

CONTRARRAZÕES:
a apelada Valdirente Luciana Moreira Turra rebate as alegações e pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
72608997 - pág.
1-
6). Por sua vez, o apelado por recurso adesivo, Banco Daycoval S.A., apresentou no Id. 76716987 - pág. 1-10.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO N.
0002104-20.2012.8.11.0015

APELANTE
:
BANCO DAYCOVAL S/A

APELANTE
:
VALDIRENE LUCIANA MOREIRA TURRA

APELADO
:
BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO
:
VALDIRENE LUCIANA MOREIRA TURRA

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por
Banco Daycoval S.A. e
Recurso Adesivo
interposto por
Valdirente Luciana Moreira Turra.

AÇÃO:
Indenização por Danos Materiais e Morais

(cód. 167253), ajuizada por Valdirente Luciana Moreira Turra
em face de
Banco Daycoval S.A.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Sinop
):
julgou procedentes os pedidos da ação para obrigar a parte requerida a, permanentemente
, excluir o gravame em alienação fiduciária sobre o veículo do autor, de modo a tornar definitiva a liminar deferida, bem como condenar ao pagamento da quantia de R$3.000,00, a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, ambos incidentes a partir do arbitramento.

Condenou, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Cuida-se de Ação de I
ndenização por danos morais e materiais, ajuizada por Valdirene Luciana Moreira Turra em face do Banco Daycoval S.A., ao argumento de que as partes realizaram acordo nos autos da ação revisional de contrato de financiamento (Processo n. 450/2009, cód. 117.959) que visava a revisão dos encargos e cláusulas do Contrato de n. 00016918777, para aquisição do veículo marca VOLKSWAGEM, modelo Gol 1.6, gasolina, cor branca, 1999/2000, placa LCU 3938, Renavam n. 719538858, em que ficou estipulado que quitaria o seu débito junto ao banco e pagaria a quantia de R$ 12.600,00, e que desse valor, R$ 4.217,32 seria pagos mediante levantamento de Alvará em prol do requerido e o restante, R$ 8.382,68, seria pago por meio de depósito em conta corrente de titularidade daquele, e, em contrapartida, o banco, após o pagamento, deveria retirar o gravame existente sobre o veículo no prazo de 10 dias.

Narra a inicial que a autora cumpriu o pactuado, todavia, o requerido encontra-se em mora com sua obrigação, pois não retirou do prontuário do veículo o gravame existente, em razão disso, encontra-se com dificuldade em vender o veículo, motivo pelo qual pretende a condenação da parte requerida em danos morais, sugeridos em 60 salários mínimos.

Ao analisar o feito, o Magistrado julgou procedentes os pedidos da demanda, por entender que restou demonstrado o ato ilícito da parte requerida no momento em que a parte autora liquidou integralmente o contrato de financiamento do veículo e aquela não promoveu a baixa do gravame de alienação fiduciário no prontuário do bem no prazo estabelecido no acordo judicial, e em conformidade com Resolução CONTRAN.

Contra esta decisão, ambas as partes recorrem.

O cerne do Apelo do requerido é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, para afastar a condenação por dano moral. Alternativamente, saber se é caso de reduzir o
quantum
indenizatório.

O cerne do Recurso Adesivo da parte autora é sabe se é caso de majorar o valor arbitrado para o dano moral, o percentual dos honorários advocatícios, e ainda, se é caso de aplicar a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.

Passa-se à análise, em conjunto, de ambos os recursos.

Pois bem.

De todo o processado extrai que a parte autora, aqui apelada, cumpriu integralmente o acordo entabulado entre as partes e homologado pelo juízo nos autos da ação revisional
(Processo n. 450/2009, cód. 117.959),
e restou à parte requerida, aqui apelante, realizar a baixa do gravame de alienação fiduciária no prontuário do veículo.

Verifica-se que alegação do banco recorrente para a não concretização do ato de baixa do gravame é de que ainda não havia sido realizada a integralidade do pagamento, pois não havia efetuado o levantamento do alvará.

Registra-se, no caso, restou demonstrado que houve o adimplemento integral do acordo por parte da autora e,
conforme ressaltado pelo Juízo
a quo
,
o levantamento do alvará é ato que competia ao próprio banco requerido
, que não o fez oportunamente, o que causou danos de ordem moral àquela, pois não conseguiu revender o veículo mesmo adimplente com suas obrigações, e foi preciso o ajuizamento da presente demanda.

Dessa forma, tem-se que houve falha na prestação do serviço por parte do banco requerido, pois não providenciou a baixa do gravame no prazo estipulado no acordo e na Resolução da CONTRAN, como consignado na sentença.

Sabe-se que compete à instituição financeira, após a quitação do contrato, promover a baixa do gravame no órgão de trânsito.

A propósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA – QUITAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – BAIXA DO GRAVAME– RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO – DANOS MORAIS - CONFIGURADOS– MAJORAÇÃO – CABIMENTO – JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – MOMENTO DE INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Após a quitação do contrato de financiamento, cabe à instituição financeira retirar o gravame de alienação fiduciária que sobre o bem recai, independentemente de qualquer requerimento, de maneira que, mantida a restrição indevidamente por longo período de tempo, restam evidenciados os requisitos ensejadores da responsabilidade civil e, por consequência, do dever de indenizar.
2. Por sua vez, já no que diz respeito ao quantum indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. Em sendo assim, no caso, entendo como razoável a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais. 3. Por sua vez, no tocante aos juros de mora, tem-se que, em se tratando de relação contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.
” (TJMT - N.U 0002786-74.2017.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 01/09/2020). (destaquei)

Evidenciada a falha na prestação do serviço e os danos sofridos pela consumidora, decorrentes da manutenção do gravame no veículo objeto de contrato de financiamento já quitado, é devida indenização a título de dano moral, mormente porque restou demostrada morosidade da instituição financeira, inclusive em realizar o levantamento do valor pago, o que caracterizou verdadeiro empecilho, pois a autora tentou vender o bem, contudo, a tentativa restou frustrada ante a restrição financeira.

Assim escorreita a sentença ao consignar:

“
Da análise dos fatos, em cotejo com as provas coligidas, a parte ré não observou trâmite correto para fins da comunicação do gravame, consoante preconizado pelo art. 1.º da Portaria n.º 118/2010/GP/DETRAN/MT. Deveria ter assinado o “contrato de instrumento particular de alienação fiduciária em garantia com pacto adjeto de fiança” e realizado o informe no Sistema Nacional de Gravame com a mesma data do contrato (serviço mal enjambrado).

Nesse passo, cumpre ressaltar que as informações, dados e baixa do gravame no Certificado de Registro do Veículo alienado fiduciariamente à época tinha previsão expressa na revogada Resolução n.º 320/2009 do CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito, nos arts. 8.º e 9.º. In verbis: (...).Ressalto que atualmente encontra-se prevista na Resolução n.º 689 do mesmo órgão acima assinalado, de 27/09/2017, no § 2.º do art. 9.º.

(...).
A PARTE AUTORA CUMPRIU FIELMENTE COM SUA PARTE NA OBRIGAÇÃO. HOUVE ACORDO JUDICIAL, QUE FOI HOMOLOGADO. O RESPONSÁVEL EM PROMOVER O LEVANTAMENTO DE DINHEIRO DEPOSITADO EM CONTA JUDICIAL ERA DO PRÓPRIO INTERESSADO, QUE NÃO SOLICITAR EM TEMPO RAZOÁVEL A SOLUÇÃO DO LITÍGIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA.

Demais, a vida do consumidor, numa relação negocial qualquer, não se excluindo esta, deve ser facilitada e não dificultada pelo fornecedor. Ou seja, referida baixa competia à parte requerida, nos termos do dispositivo acima assinalado, que deveria ser sponte própria, assim que liquidado o financiamento.

Porém, mesmo tendo sido provocada pela autora a providenciar a baixa do gravame, não o fez. Corpo mole do caramba, tratando o consumidor com desdém, a dificultar sobremaneira sua situação em circunstâncias que, se diligente a requerida, cumprindo com seu dever de baixar a restrição imposta em tempo, poderiam ter sido plenamente superada ou mesmo nem existido.

Destarte, cumprida a obrigação de pagamento do preço pela parte compradora, do empréstimo, caberia à requerida providenciar a baixa no gravame do veículo em tempo hábil, nos termos do art. 9.º da revogada Resolução nº. 320, de 05/06/2009, do CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito.

É sabido que para configurar a obrigação de indenizar é necessária a presença de alguns elementos essenciais: 1) ofensa a uma norma preexistente, mediante ação ou omissão, antijurídica, ou um erro de conduta consistente em culpa; 2) a resultar num dano; 3) e a aferição do nexo de causalidade entre a ação ou a omissão e o dano. Dicção do art. 186 do Código Civil. In verbis: (...).

PORTANTO, A INÉRCIA DA PARTE REQUERIDA EM PROMOVER A BAIXA NO GRAVAME DO VEÍCULO APÓS O TRANSCURSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL DA QUITAÇÃO INTEGRAL DO BEM, E, PIOR, MESMO DEPOIS DE ACIONADA, NÃO O FEZ EM PRAZO RAZOÁVEL, IGNORANDO A SITUAÇÃO DA CONSUMIDORA, ORA AUTORA. O QUE DEMONSTRA DESÍDIA PARA COM A CLIENTE, CONSTITUINDO FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ABUSO DE DIREITO, A INDICAR VIOLAÇÃO DE ORDEM MORAL E MATERIAL QUE REMETE À NECESSÁRIA INDENIZAÇÃO.

Quanto aos danos morais, é cediço que a demora da parte requerida em providenciar a baixa do gravame de veículo comprovadamente quitado provocou significativo transtorno à parte autora, configurando conduta ilícita que, por certo, gera dano moral, ensejador do dever de reparar. Conduta morosa e indiferente que deveria ter sido pela ré agilizada espontaneamente, em vista da obrigação legal sobredita.

(...).

Nesse norte,
da conjuntura demonstrada, de ver que a parte autora, consumidora, sofreu restrições por ocasião da disponibilidade do bem, por obra da demora, injustificada e arrogante, da baixa do gravame, liberação do bem pela parte requerida.

(...).

O veículo foi constrito com alienação fiduciária e mesmo com a quitação do contrato, ela não promoveu a baixa respectiva, que somente foi efetivada pela parte autora, depois de uma longa via crucis, pois necessitava da liberação do bem com a máxima urgência, em razão de tê-lo revendido a terceiro.”
(sic - destaquei).

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DESCUMPRIMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL - NÃO REALIZAÇÃO DA BAIXA NO GRAVAME DE VEÍCULO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - ARGUMENTO NÃO COMPROVADO - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - ABALO MORAL CONFIGURADO - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - MANUTENÇÃO - VERBA HONORÁRIA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Quando demostrado que dano moral o descumprimento de acordo extrajudicial causou transtornos significativos que extrapolam o mero aborrecimento, está configurado o dano moral.

Essa reparação deve ser em valor razoável, proporcional, que atenda ao caráter sancionatório e inibitório. Se na sentença foi arbitrado abaixo do que tem definido o STJ e este Tribunal em situações análogas, não comporta redução.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).
” (N.U 1003060-19.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/08/2020)

No que diz respeito ao “q
uantum
” indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Assim, consideradas as peculiaridades do caso concreto, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado pela sentença não se mostra razoável e proporcional, portanto, merece ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia condizente com a realidade do caso concreto.

De outro giro, é inviável acolher a tese de incidência dos juros moratórios a partir da data do evento danoso nos termos da Súmula 54 do STJ, porque, no caso, a relação estabelecida entre as partes é contratual, pois o banco deixou de cumprir a obrigação de baixar o gravame sobre o veículo decorrente de contrato de financiamento com garantia fiduciária.

Ressalta-se, contudo, que por se tratar de consectário legal, cabível a reforma da sentença, nesse ponto, para determinar que sobre o valor arbitrado para o dano moral seja acrescido juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC/2002, por se tratar de relação contratual.

Por derradeiro, que a sentença fixou os honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, tal entendimento está em conformidade com o art. 85, §2º, do CPC.

Posto isso,
nega-se provimento ao Apelo
interposto por
Banco Daycoval S.A.

Dá-se parcial provimento ao Recurso Adesivo interposto por

Valdirente Luciana Moreira Turra,

para majorar a condenação arbitrada a título de danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC/2002.

Majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme o disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021